Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-18.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000582-18.2019.8.11.0007
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
APELADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO, JOSEFA DA FONSECA FERNANDES DA PAZ
Vistos etc.
Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000582 18 2019.811,0007, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar que os entes federados disponibilizem para a parte autora a consulta médica com médico neurocirurgião, bem como todos os procedimentos.
A DEFENSORIA PÚBLICA arguiu com preliminar a existência de repercussão geral e da suspensão do processo sobre a questão da condenação do Estado em pagar honorários sucumbenciais a Defensoria Pública Estadual.
No mérito, recorre do capitulo da sentença que deixou de condenar os recorridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
Ao final, pugna pela condenação dos demandados ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Publica na monta de 20% sobre o valor atualizado da causa.
O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, por sua vez, recorre, arguindo como preliminar a sua ilegitimidade passiva para constar no polo passivo da ação, pois a sua responsabilidade é de atenção básica.
Defende a existência da não comprovação da necessidade do tratamento.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, reconhecendo a ilegitimidade passiva do ente Municipal.
As contrarrazões foram apresentadas, conforme (Ids. 24337681; 24337685).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos (id. 27243485).
É o relatório.
Decido
APELO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
O ente municipal, argui preliminar de ilegitimidade passiva, para figurar no polo passivo da demanda, pois a sua responsabilidade é de atenção básica
Não obstante o entendimento pessoal no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde, deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, há que prevalecer o entendimento majoritário dos membros do Colegiado, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à solidariedade dos entes federados independentemente da natureza dos serviços de saúde.
O Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, com repercussão geral, assentou que o “(...) tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
Como se vê, o direito fundamental à saúde impõe a qualquer dos entes demandados o dever de adotar as providências necessárias à prestação do serviço médico, ainda que a responsabilidade interna seja de outro ente federativo logo não há que se falar em ilegitimidade passiva.
Assim, REJEITO a preliminar aventada.
Consta dos autos, que a ação foi ajuizada por Josefa da Fonseca Fernandes da Paz assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL visando à obtenção de uma consulta com especialista em neurocirurgia, pois foi diagnosticado com Hérnia disco cervical com mielopatia.
A substituída é pessoa hipossuficiente (id.no 24337636), sendo regulado pelo SUS no 700 0083 5039 3607 (id. no 24337639), não tendo condições de custear o pedido inicial, assim, mostra-se imprescindível o atendimento ao pedido da autora.
Diferentemente do argumento esposado pelo ente Municipal a autora apresentou relatório médico noticiando a necessidade do pedido inicial, conforme (id. 24337641 e 24337643), bem como o seu tratamento foi avaliado pelo parecer do NAT (id. 24337648).
Assim, restou demonstrados os requisitos necessários, a concessão do direito pleiteado.
Nesse sentido:
“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.(Apelação / Remessa Necessária 26118/2017, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Julgado em 24/04/2017, publicado no DJE 11/05/2017) ”
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA ILÍQUIDA - SÚMULA 490 DO STJ – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ).2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Embora seja lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, esta somente será devida em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo.(Apelação / Remessa Necessária 4158/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Terceira Câmara Cível, Julgado em 10/04/2017, publicado no DJE 03/05/2017). ”
Assim, escorreita a sentença proferida, que determinou o fornecimento do pedido inicial.
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PUBLICA
A DEFENSORIA PUBLICA defende a suspensão do trâmite processual em razão da decisão de afetação, em que versa sobre a questão da condenação do Estado em pagar honorários sucumbenciais a Defensoria Pública Estadual, referente ao RE 1140005 RG.
Com razão, há discussão neste sentido (RE 1140005 RG – Tema 1002), no entanto, ao reconhecer a relevância do caso, o Supremo não determinou a suspensão das ações judiciais, o que implica na rejeição da preliminar.
Com essas considerações, REJEITO a preliminar.
Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública, in verbis:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. [...].Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019).
Por fim, o prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade de órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Assim, o recurso da Defensoria Pública, não merece o provimento, tendo em vista que, se não é possível à fixação em honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, tampouco é majoração no valor de 20%, conforme requereu.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO os apelos, com fulcro no artigo 932, IV, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora